Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019721-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ - CPF: 222.489.098-29 (AGRAVANTE), SEBASTIAO INACIO DA SILVA - CPF: 778.863.998-20 (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, negou a suspensão do processo e indeferiu a designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Averiguar se estão preenchidos os requisitos para concessão da justiça gratuita à Agravante; (ii) Se é cabível a suspensão do processo em razão de investigação criminal paralela; e (iii) Se é necessária a designação de audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

No caso, a Agravante apresentou documentos, incluindo declarações de imposto de renda, extratos bancários e o cadastro em programa assistencial, os quais demonstram a alegada hipossuficiência, justificando a reforma da decisão para deferir o benefício.

Quanto ao pedido de suspensão processual, o artigo 935 do Código Civil estabelece a independência das esferas cível e criminal. A suspensão da ação civil durante o inquérito policial/ação penal se justifica quando da existência de prejudicialidade externa demonstrada, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao pedido de designação de audiência de conciliação, a manifestação expressa do Agravado no sentido de não ter interesse em conciliar torna desnecessária a designação da audiência, pois esta apenas atrasaria a marcha processual sem potencial de resolução consensual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso fornecido em parte.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita é cabível quando a parte comprova, por meio de documentação adequada, a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

A suspensão do processo civil não é obrigatória quando há investigação criminal em curso, salvo demonstração de prejudicialidade externa.

A audiência de conciliação em ação de execução é dispensável quando uma das partes se manifesta expressamente desinteresse em conciliar, podendo o acordo ser firmado a qualquer tempo e submetido ao Juízo para homologação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000116 38.2017.8.11.0025, proposta por
SEBASTIAO INACIO DA SILVA
.

A Agravante afirma que apresentou na execução de origem impugnação ao laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, oportunidade em que pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, a suspensão processual e o encaminhamento do feito ao CEJUSC para conciliação, contudo, tais pleitos foram indeferidos pelo Juízo
a quo
.

Alega que os documentos acostados aos autos, em especial a inscrição perante o Cadastro Único do Governo Federal, demonstram que a Agravante não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais, fazendo
jus
a gratuidade judicial.

Argumenta que não há motivos para o indeferimento do requerimento de remessa do processo ao CEJUSC, para designação de audiência conciliatória.

Da mesma forma, aduz que o pedido de suspensão processual é pertinente, pois há necessidade de apuração da prática de crimes envolvendo a área que é objeto da execução contratual, havendo informações de que o Agravado realizou a venda do imóvel a terceiros.

Explana que foram ajuizados embargos de terceiro (n. 1002243-41.2020.8.11.0025) em trâmite perante a 1a Vara de Juína/MT, no qual o terceiro Lourian Rui Lupis Girotto contende com a Agravante, circunstância que demonstra a existência de manobra jurídica entre o Recorrido e terceiros com a finalidade de tornar inócua a tutela judicial concedida à parte Recorrente.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento da justiça gratuita à Agravante, a suspensão processual, a intimação do Agravado para regularização do imóvel em questão e, caso seja o entendimento adotado, que seja encaminhado o feito ao CEJUSC para fins de conciliação.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 229504188).

Foi determinada a intimação da Agravante para juntar ao recurso documentos que comprovem a hipossuficiência, tendo esta se manifestado em id. 231042150.

A Agravante se manifesta novamente em id. 245933699 pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao agravo no que tange a exigência de pagamento dos honorários periciais determinada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à três aspectos: A) a justiça gratuita pleiteada pela Agravante, B) a possibilidade de suspensão processual, C) e o encaminhamento dos autos de origem ao CEJUSC.

No que se refere à justiça gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Analisando os documentos acostados ao recurso, verifico que a Agravante junta suas últimas declarações de imposto de renda (id. 231042160, id. 231042159, id. 231042158 e id. 231042156), a declaração relativa ao Cadastro Único (id. 231042163), o cartão do auxílio assistencial (id. 231042162), além de extratos bancários (id. 227412678, id. 227412680, id. 227412682, id. 227412684), os quais são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.

Ainda que o débito exequendo seja considerável, não há elementos nos autos para se afastar a hipossuficiência suscitada pela Recorrente.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para concessão do benefício da justiça gratuita à Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. (TJ-MT 10169834520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça a agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022285-21.2022.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10006231120168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018).

No que tange ao pleito de suspensão processual, a Agravante alega que o processo de primeiro grau deve ser suspenso em virtude do seu pedido manejado à Autoridade Policial competente para apurar fatos supostamente criminosos envolvendo a demanda.

Contudo, em que pese às alegações da Agravante, não há elementos suficientes nos autos para embasar o pedido pretendido.

A responsabilidade no âmbito cível independe do criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil, de maneira que nada obsta que a ação de primeiro grau tenha o seu regular prosseguimento, concomitantemente ao inquérito policial relacionado a suposta fraude/estelionato praticada pelo Agravado em conluio com terceiros.

Somente poderia ser deferida tal pretensão, nos termos dos artigos 313, V, “a” e “b” c/c 315, ambos do Código de Processo Civil, se houvesse uma nítida relação de dependência entre a apuração dos fatos e continuidade da execução, caracterizando a prejudicialidade externa, o que não é o caso.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO SOB ALEGAÇÃO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A AÇÃO CIVIL E A AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. RESPONSABILIDADE CIVIL, EM REGRA, É INDEPENDENTE DA CRIMINAL (ART. 935 DO CC/02). MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. É, princípio elementar a independência entre as esferas cíveis e criminais, podendo um mesmo fato gerar ambos os efeitos, não sendo, portanto, obrigatória a suspensão do curso da ação civil até o julgamento definitivo daquela de natureza penal; 2. Dessa forma, o magistrado não vislumbrou a chamada prejudicialidade externa entre a ação civil e a ação penal e indeferiu a suspensão do feito; 3. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 4. Desprovimento do Recurso, nos termos do voto do Relator.
(TJ-RJ - AI: 00665617420188190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). (Destaquei).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(...). Conforme análise conjunta do art. 935, do C. Civil e art. 66, do CPP, a ação
cível
poderá ser ajuizada e ter normal seguimento
independentemente
do resultado da ação
criminal
, salvo se restar reconhecida a inexistência material do fato.
No caso em tela, não há controvérsia acerca da realidade do acidente ou das partes nele envolvidas, havendo o reconhecimento dos litigantes quanto à existência material do fato, sendo certo que eventual excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da pretensão indenizatória. (TJ-MT - N.U 1011361-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021). (Destaquei).

Im
portante destacar que na eventual hipótese de ser constatado na apuração criminal de que a Agravante foi prejudicada/vítima de alguma conduta perpetrada pelo Agravado ou terceiro, poderá ajuizar a ação cabível perante o Juízo competente, na defesa de seu direito.

Por fim, no que concerne ao pedido de designação de audiência conciliatória, entendo que o deferimento do pleito é desnecessário, pois apenas atrasaria a marcha processual.

O Agravado manifestou expressamente que não tem interesse na conciliação (id. 229504188), de maneira que eventual designação da solenidade se mostraria inócua, não merecendo reparos a decisão recorrida neste ponto.

Não obstante, registro que as partes podem realizar acordo a qualquer tempo, submetendo a minuta da avença ao Juízo para homologação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso
interposto para reformar a decisão agravada, deferindo
o pedido de justiça gratuita da Agravante,
nos termos
do artigo 98 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024